Tribunal: TJES
Processo: 5009638-89.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009638-89.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA DA CONCEICAO EMILIO
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009638-89.2024.8.08.0047

Origem
: Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: LUZIA DA CONCEICAO EMILIO

RECORRIDO
: LOJAS SIMONETTI LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Defiro as benesses da gratuidade da justiça à parte recorrente, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL ESSENCIAL (REFRIGERADOR). DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REPARO/SUBSTITUIÇÃO NO PRAZO LEGAL. PRIVAÇÃO DO BEM. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. A parte autora adquiriu um refrigerador em 11 de novembro de 2024, pelo valor de R$ 3.299,00 perante a loja ré. Afirma que, após apenas um dia de uso, o produto apresentou defeito grave (travamento do compressor), tornando-se inútil e comprometendo a conservação de alimentos. Notificada do problema, a Requerida enviou um técnico que constatou o defeito sem, contudo, substituí-lo ou restituir o valor pago.

2. A sentença guerreada julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Requerida à obrigação de fazer (troca do refrigerador) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Inconformada com o não acolhimento do pleito indenizatório, a Autora interpôs o presente recurso, insistindo na condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com a manutenção dos demais termos da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal resume-se a aferir se a conduta da parte Recorrida, ao falhar em solucionar o vício de produto essencial (refrigerador) em tempo hábil, sem substituição ou restituição pecuniária, configura dano moral indenizável, bem como fixar o
quantum
compensatório adequado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Primeiramente, verifico que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em Contestação e repetida em contrarrazões pela recorrida, não merece qualquer amparo, pois, como já devidamente elucidado no ato sentencial de piso, é consolidado o entendimento de que a parte ré, enquanto fornecedora direta, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 18,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Superada a questão processual, passo à análise do mérito recursal. Em suma, cinge-se a questão sobre a ocorrência, ou não, de dano moral indenizável. Pois bem,
in casu
, incide o artigo 18, § 1° do CDC, no qual estabelece a responsabilidade do fornecedor em resolver os vícios no produto no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que, na não resolução do problema no prazo legal, desponta o direito do consumidor em escolher: (i) a substituição do bem, (ii) a restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço. Cito:
“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.

No caso dos autos, resta inconteste que a empresa ré não sanou o vício no referido prazo, tampouco atendeu as alternativas previstas legalmente, deixando a consumidora em estado de desamparo.

6. Pois bem,
conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar por dano ocorrido na esfera extrapatrimonial. Todavia, no caso dos autos, entendo pela configuração do dano moral, eis que, a situação tratada revela inequívoco descaso com a pessoa do consumidor, extrapolando o conceito de mero aborrecimento, na medida que se nota inobservância do dever de boa-fé pela parte demandada.
A situação revela-se especialmente grave pelo fato do produto defeituoso em questão
tratar-se de uma geladeira, bem essencial à subsistência e à dignidade da pessoa, destinado à conservação de alimentos perecíveis. A privação de seu uso por falha logo no primeiro dia de uso, seguida pela inércia na solução, configura verdadeira ofensa à dignidade e à rotina familiar.

7. Desta feita, considerando a essencialidade do bem, o lapso temporal da privação, a conduta de descaso da fornecedora, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é o montante justo para compensar o dano extrapatrimonial sofrido pela Recorrente, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO

8.
RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, atualizados monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, mantendo inalterado os demais termos da sentença guerreada.

9. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)